Tribunal: TJDFT
Processo: 0706643-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Execução penal. Crimes comuns. Progressão de regime. Reincidência. Lei anterior mais benéfica.
1 - A reincidência é condição pessoal do apenado que, após unificadas as penas, se estende a todas as execuções.
2 – Unificadas as penas e reconhecida a reincidência do apenado em crimes comuns, cometidos antes da vigência da nova L. 13.964/19 (“Pacote anticrime”), o percentual de cumprimento, para progressão de regime, é de 1/6 da pena, porque mais benéfico ao apenado.
3 - Agravo não provido.